Tribunal: TJMT
Processo: 1010235-94.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010235-94.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Resistência, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.265.681-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.182.931-59 (VÍTIMA), J. G. P. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E PELO DELITO DE DESACATO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE COMPROVEM O CRIME DE AMEAÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pela contravenção de vias de fato
à pena de três meses de prisão simples,
e pelos delitos de ameaça e desacato, as penas de três meses e oito meses de detenção, reprimendas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

2. Fato relevante: (
i
) apelante agrediu fisicamente um adolescente, ameaçou os familiares do menor e desacatou os policiais militares que atenderam a ocorrência; (
ii
) declarações extrajudiciais da vítima da contravenção de vias de fato corroboradas pela prova oral judicializada, inclusive pelo relato de testemunha ocular; (
iii
) policiais militares confirmaram em juízo que foram desacatados pelo recorrente no momento de sua prisão em flagrante; (
iv
) vítima do delito de ameaça que alterou sua versão em juízo, inexistindo nos autos outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa que confirmem a ocorrência do crime
.

3. Requerimento do recurso:
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para subsidiar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os elementos de informação produzidos no inquérito policial, quando confirmados por provas cautelares e/ou depoimentos judiciais, podem subsidiar édito condenatório
(art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal)
.

6. Em que pese a vítima da contravenção de vias de fato não ter sido ouvida pelo Magistrado
a quo
, a prova testemunhal produzida em juízo comprova o seu relato na fase policial.

7. Impõe-se a preservação do decreto condenatório pelo delito de desacato, visto que os
agentes de segurança confirmaram em juízo que foram ofendidos pelo recorrente no exercício de sua função e em razão dela, quando de sua prisão em flagrante, versão corroborada pelo relato de testemunha ouvida durante a instrução.

8. Ausentes provas judicializadas que demonstre a ocorrência do crime de ameaça, de rigor a absolvição do réu, em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/1941, art.21,
caput
;

CP, arts. 147,
caput,
331;
CPP, arts. 155,
caput
, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 672.359/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jailson
Luiz da Silva Moreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.
1010235-94.2023.8.11.0042
, que o condenou à pena de
03 (três) meses de prisão simples
pela prática da contravenção prevista no artigo 21,
caput
, da Lei das Contravenç
ões Penais, à
reprimenda de
03 (três) meses de detenção
pelo crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e
à pena de

08 (oito) meses de detenção
pelo ilícito previsto no artigo 33
1, do mesmo Diploma Legal, todas
as
sanções
a serem cumprida
s
em regime
inicialmente
aberto (id.
242097198).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica intenta a absolvição do apelante por
insuficiência probatória
, nos termos do
s
artigo
s 155,
caput
e
386, VII,
ambos do
Código de Processo Penal (id.
242097200).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
requereu

a

rejeição
do apelo (id. 242097204).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
245533699
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Jailson Luiz da Silva Moreira
foi denunciado como incurso nas penas da contravenção de vias de fato, e dos delitos de ameaça, dano qualificado e desacato, previstos, respectivamente, no artigo
21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e nos artigos 147,
caput
, 163, par. único, III e 331, todos do Código Penal
, com base no seguinte contexto encartado na inicial acusatória:

“(...)
Fato 01

Ressai dos autos que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 23h20m, na via pública localizada na Rua 318, número 60, bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA agrediu fisicamente a vítima João Guilherme Pedroso de Carvalho (15 anos na data dos fatos). De acordo com o apurado, no dia do fato, a vítima Luiz Ricardo Barbosa de Figueiredo promoveu um jantar em sua residência com diversas famílias. Na ocasião, algumas crianças e adolescentes estavam brincando na via pública quando foram abordados pelo denunciado, que também mora na região e, após proferir diversos xingamentos, agrediu o adolescente João Guilherme Pedroso de Carvalho com um chute em sua cintura.

Fato 02

No mesmo dia e local, o denunciado, munido de uma faca, ameaçou a vítima Luiz Ricardo Barbosa de Figueiredo, dizendo que seria “tornozelado”, bem como parte do “Comando Vermelho” e que atearia fogo em sua residência (ID 120477084 - Pág. 1).

Em seguida, uma guarnição da polícia militar chegou no local para atender à ocorrência, momento em que JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA tentou se desfazer da arma branca, jogando-a em um terreno vizinho, porém o objeto foi localizado e apreendido (auto de apreensão ID 120477078 - Pág. 1).

Fato 03

Depreende-se dos autos, também, que durante a sua detenção, o denunciado passou a se debater dentro do veículo, chutando o compartimento interno (bagageiro), danificando a viatura policial.

Na mesma ocasião, durante o trajeto à Central de Flagrantes, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA desacatou os policiais militares no exercício da função, proferindo xingamentos como “POLICIAIS SAFADOS, CORRUPTOS, VIADOS, LADRÕES E OUTRAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO” sic (ID 120479451 - Pág. 19).

O denunciado, ainda, ameaçou os policiais militares dizendo “QUE ESTARIAM FUDIDOS, QUE IRIAM MANDAR OS DOIS PARA O INFERNO, DISSE AINDA, QUE IRIA FALAR COM IRMÃ DE FACÇÃO PARA IR ATRÁS TANTO DOS POLICIAIS QUANTOS DAS VÍTIMAS”, sic (ID 120477079 - Pág. 2).

A materialidade delitiva do delito de dano causado à viatura policial (veículo automotor, 5 portas, VTR da Polícia Militar, Renault, Duster, placa RAI5C26) restou comprovada pelo LAUDO PERICIAL Nº 200.2.19.9067.2023.114195-A01 (ID 120479692 - Pág. 1/8) e foi avaliado em R$ 700,00 (setecentos Reais), como mostra o documento de ID 120479694 - Pág. 1. (...)
”

(id. 242097150).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo de origem proferiu sentença, a qual condenou o apelante pela prática da contravenção de vias de fato em face da vítima
João Guilherme Pedroso de Carvalho
, ameaça contra o ofendido
Luiz Ricardo Barbosa de Figueiredo
e desacato, absolvendo-o em relação aos crimes de ameaça contra os policiais militares e do delito de dano qualificado.

Nesta instância recursal, o recorrente preleciona que a condenação pela contravenção de vias de fato, e pelos crimes de ameaça e desacato, é embasada unicamente em elementos informativos de inquérito, em violação à disposição do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, de modo que seria imperiosa sua absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem. A detida análise do conjunto probatório revela que pleito defensivo comporta provimento somente em parte.

Em relação aos delitos vias de fato e desacato, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos informativos colhidos durante as investigações foram suficientemente comprovados pela prova oral judicializada.

Ouvido apenas em sede policial, a vítima
João Guilherme Pedroso de Carvalho
, adolescente de 15 (quinze) anos, relatou que estava brincando com outros menores em uma rua próxima de sua casa quando o apelante começou a xingá-los. Disse que, decorrência disso, saíram do local e foram brincar em outra área.

Contou que, em seguida, o recorrente, apelidado de “
seco
”, apareceu novamente e, desta vez, acertou um chute em sua cintura, o que o fez correr para sua casa e informar os seus familiares acerca do ocorrido. Explicou que, na sequência, seus familiares foram conversar com o increpado para entenderem o motivo da agressão, e ele respondeu dizendo que tacaria fogo na casa e se retirou do local. Momentos depois, retornou portando uma faca e dizendo que era do Comando Vermelho, que usava tornozeleira, e que aquela situação não ficaria assim.

Esclareceu que pouco tempo depois a polícia chegou à residência, visto que seus familiares já tinham acionado as autoridades, o recorrente, ao ver os agentes de segurança, se livrou do objeto, o jogando em um terreno vizinho. Afirmou que quando os policiais lhe deram voz de prisão, ele ficou muito bravo, passando a intimidá-los na frente de todos, voltando a alegar que fazia parte do Comando Vermelho (id. 242096818).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima/testemunha
Luiz Ricardo Barbosa de Figueiredo,
confirmou seu relato extrajudicial quanto à agressão sofrida pela vítima
João Guilherme,
aduzindo que, na data dos fatos, o adolescente chegou chorando a sua casa e
contou ter sido atacado com um chute pelo recorrente
.

Além disso, asseverou que o acusado, por estar nervoso,
ofendeu os

policiais com palavras de baixo calão
no momento de sua prisão (
mídia audiovisual - id.

242097187).

Na mesma linha seguiu o depoimento judicial de
Samir

Samuel Carvalho dos Santos
,
familiar
do menor
João Guilherme Pedroso de Carvalho
e seu representante na etapa administrativa. Perquirido durante a audiência de instrução, pontuou que viu o acusado chutando o menor e que, na sequência, a vítima foi relatar o ocorrido à tia dele, sua genitora, momento em que se iniciou uma confusão na rua e o acusado passou a ameaçar os presentes, dizendo que fazia parte do Comando Vermelho (mídia audiovisual - id.

242097187).

Não suficiente, o genitor da vítima,
José Carlos Barbosa de Carvalho,
também confirmou em juízo que seu filho disse ter sido agredido pelo apelante e que este pegou uma faca durante a discussão. Afirmou que ele tentou apaziguar a situação, mas que o apelante estava bastante nervoso (mídia audiovisual - id.

242097187).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Elber Santana da Silva
ratificou o seu relato da etapa extrajudicial, afirmando, em síntese, que a guarnição foi acionada em virtude de uma ocorrência de ameaça e vias de fato. Ao chegar ao local, encontrou o recorrente e a arma branca que ele teria utilizado para amedrontar as pessoas que estavam no local. Afirmou que o acusado
“
disse que pertencia ao comando vermelho e que não ficar desse jeito”,
e que ameaçou
“o pessoal da família
”
.

Questionado pelo Ministério Público, explicou que, no interior da viatura, o apelante ofendeu tanto a sua pessoa, quanto a função pública que exercia, pois ele “
estava xingando, falando que a polícia não presta, que vocês são vagabundos, que vocês vão ver comigo, vou matar vocês, a gente vai acertar depois
”
.

Na mesma linha seguiu o depoimento judicial do policial
Paulo Cesar da Cruz Antunes,
oportunidade em que

confirmou que o apelante os chamou de
“
policiais safados, corruptos, viados, ladrões e outras palavras de baixo calão”

(mídia audiovisual - id.

242097187).

Já o réu, ao ser interrogado em juízo, voltou a negar os fatos a ele imputados
. Durante audiência de instrução, aduziu que as crianças e o adolescente

João Guilherme Pedroso de Carvalho
estavam jogando bola na rua,

ocasião em que teriam chamado sua filha de “gostosa” na frente dele, o que

o deixou incomodado, de modo que correu em direção ao adolescente. Todavia, nega tê-lo agredito, alegando que foi até a

casa da vítima/testemunha
Luiz Ricardo Barbosa de Figueiredo
para conversar e tentar esclarecer a situação. Disse que, na realidade, foi agredido e ameaçado por familiares do ofendido
João Guilherme
, que notaram que ele era “tornozelado”(
sic
) e não lhe deram chances de explicar o ocorrido (mídia audiovisual - id.

242097187).

No entanto, verifica-se que o réu
alterou em parte o depoimento apresentado durante as investigações, quando disse que foi agredido e ameaçado, aduziu que a faca não lhe pertencia, apontando que somente discutiu com seus vizinhos e que eles inventaram a história para lhe incriminar, nada mencionando sobre o imbróglio anterior – a vítima ter chamado sua filha de “gostosa” - que supostamente causou a briga (id. 242096824).

Da análise do acervo probatório exposto, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de provas para firmar a condenação, o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria da
contravenção de vias de fato
e
do delito de desacato
, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada, sobretudo pelo relato das testemunhas e dos policiais militares que foram desacatados pelo recorrente.

Apesar de o adolescente
João Guilherme
não ter sido ouvido em juízo, é certo que prova testemunhal comprova a ocorrência da contravenção de vias de fato,
visto que a
testemunha
Samir
relatou ter visto o menor ser agredido
,
ao passo que as testemunhas
Luiz Ricardo
e
José Carlos
confirmaram – ainda que indiretamente – o teor do relato do ofendido.

Diante desse cenário, importa mencionar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal), o que não é caso dos autos, conforme visto.

Do mesmo modo, as vítimas
Elber Santana da Silva
e
Paulo Cesar da Cruz Antunes
ratificaram perante o Juízo sentenciante que foram

desacatados durante o exercício de sua função pública e em razão dela pelo apelante, contexto corroborado pela testemunha
Luiz Ricardo
.

Nesse ponto, ressalta-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Além disso, a versão do acusado, além de carecer de consistência narrativa, também é desprovida de verossimilhança, pois se encontra isolada do restante do acervo probatório, inexistindo nos autos quaisquer indícios de que as testemunhas e as vítimas tenham inventado a história com o objetivo de lhe incriminar gratuitamente.

Desse modo, reputo que os elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal são suficientes para firmar a materialidade e autoria da contravenção de vias de fato e do crime de desacato, não havendo o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No entanto, quanto ao delito de ameaça supostamente perpetrado contra o ofendido
Luiz Ricardo Barbosa de Figueiredo
, entendo que a prova judicializada é frágil para subsidiar o édito condenatório.

Quando ouvido na etapa judicial,
a referida vítima alterou substancialmente sua versão quando a ameaça sofrida,
negando que o apelante lhe disse que colocaria fogo em sua casa ou que ele tenha feito menção à organização criminosa Comando Vermelho
. Nessa linha, alegou que se tratou de uma briga generalizada entre o acusado e seus familiares, em razão da agressão perpetrada contra o adolescente
João Guilherme
.

Por serem esclarecedores, colacionam-se trechos de seu depoimento judicial, conforme consta nas alegações finais do Ministério Público:

“‘
(...)
Promotor de Justiça:
Ele chegou de pegar uma faca, ameaçar o senhor, ameaçar outras pessoas lá?

Vítima:
Ele não ameaçou eu. Só que como o povo estava tentando pegar ele para poder afastar ele, eu acho que ele entendeu que as pessoas estava tentando agredir ele. Alguma coisa assim você entendeu.
Aí, para ele se defender, eu

creio que ele usou a faca, para ele poder se defender, porque o pessoal, os

parentes, estavam tentando afastar ele.
[...] pedindo calma, cara, vamos lá para cima.
Só que justo na hora que a polícia chegou, pegou ele com a faca. [...]

Mas a intenção dele, eu acho que não era machucar ninguém.

Promotor de Justiça:
Certo. Direcionado ao senhor? Ele fez alguma ameaça?

Promotor de Justiça:
Ele chegou de falar pro senhor que ele era tornozelado, que ele fazia parte do Comando Vermelho, que ia atear fogo na sua casa?

Vítima:
Não. Que eu escutei, não.

Promotor de Justiça:
Da onde que saiu esse comentário que ele iria tocar fogo na casa?

Vítima:
Eu não sei, porque lá tinha bastante gente nesse dia, né? Aí o pessoal começava a gritar de um lado, gritar do outro, assustado. Eu não sei se alguém comentou sobre isso aí lá.

Promotor de Justiça:
Saiu esse comentário que ele falou que ia tocar fogo na casa?

Vítima:
Pois é, eu não escutei.

Vítima:
Não, para mim não, não fez nenhuma para mim.

(.
..)

Promotor de Justiça: E ele xingava a polícia?

Vítima: Ah, na hora transtornado [...] acho que ele ficou muito nervoso e

começou a brigar mesmo com a polícia, mas não desacatar querer bater na

polícia. Foi verbal mesmo.

Promotor de Justiça: Xingamentos, né?

Vítima: Isso. Xingamentos, mas nada de encostar a mão em ninguém.
[...]. ’ (...)
” (id. 242097193 - Págs. 10-11 – Original sem destaques).

Além disso, a despeito das demais testemunhas ouvidas em juízo narrarem que o apelante proferiu ameaças e palavras de baixo calão durante a discussão, nenhum deles narrou que tais ameaças foram direcionada as à vítima
Luiz Ricardo.

Deveras, inexiste nos autos prova judicializada de que o apelante
atemorizou a vítima por meio de palavras, visto que o suposto ofendido negou em juízo ter sido ameaçado e que as demais testemunha ouvidas não foram capazes de ratificá-las sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O cenário acima delineado impõe a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, em vista da anemia probatória para comprovar a ocorrência do delito, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e à regra processual prevista no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto pelo réu
Jailson Luiz da Silva Moreira
, em dissonância do parecer ministerial, tão somente para
absolvê-lo
do crime previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, com base nos artigos 155,
caput
e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024